Tribunal: TJDFT
Processo: 0711288-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por MARIA BATISTA DE LIMA E OUTRO (ID 37969244) e pelo DISTRITO FEDERAL (38215703), intime-se ambas partes embargadas para apresentarem resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora